Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-40.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008286-40.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SALGADO - CPF: 146.572.791-49 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA - JULGAMENTO ADIADO EM SESSÃO - PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA SESSÃO SUBSEQUENTE - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - ARTIGO 92, §10, DO RITJMT -PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por ausência de intimação do advogado da parte, uma vez que este foi intimado da sessão primeva de julgamento e os adiamentos para data ulterior foram anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados, nos termos do artigo 92, §10, do RITJMT.

No que tange ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1008286-40.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO SALGADO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Salgado contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos pelo ora Embargante, restando, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVANÂNCIA DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DAS DECISÕES NÃO UNÂNIMES – REJEIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME - NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – ARTIGO 92, § 10, DO RITJMT - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com as notas taquigráficas, apesar da 1ª Vogal ter negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, na continuação do julgamento, a ilustre Desembargadora retificou o seu voto para acompanhar esta Relatora, motivo pelo qual não há que se falar em técnica de julgamento.

O artigo 92, §10, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o presente recurso de embargos de declaração busca abordar tão somente a nulidade do acórdão de id. 53574995, em razão da ausência de publicação da pauta de julgamento.

Aduz que, na hipótese, ficou impossível para os causídicos saberem quando o julgamento ocorreria, pois, quando adiado na primeira oportunidade, a continuação do julgamento somente voltou a ocorrer meses depois.

Assevera que, originalmente, a 1ª sessão do julgamento do Agravo de Instrumento em debate, ocorreu em 27-1-2020, conforme id. 29838033, mas, que, em razão de pedido de vista, o julgamento foi adiado diversas vezes, constando nos autos como última designação de julgamento, antes do acórdão, a data de 2-3-2020.

Assegura que, após o agendamento desta data, não houve mais movimentos, a não ser a realização da continuação de julgamento, em agosto de 2020, sem constar nenhuma informação quanto a ocorrência da sessão.

Sustenta que, demonstrado está que, pela não ocorrência da continuação de julgamento em data previamente agendada em sessão, como resta dito na decisão embargada, necessário se faz a publicação da pauta de julgamento, sob pena de nulidade do julgamento, com base na inteligência dos artigos 934, 935, 272, §2º e 280, todos do Código de Processo Civil.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de reconhecer o erro destacado, de modo que, quando da ocorrência do julgamento originário, houve o agendamento da continuação de julgamento, porém, não na data designada na referida sessão, sendo adiado por inúmeras vezes, até finalmente ocorrer, meses após, sem a ciência da parte Embargante.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 934, 935, 272, §2º e 280, todos do Código de Processo Civil, do art. 5º , LXXVIII, da CF/88 (princípio da razoável duração do processo) e dos artigos 19,
caput
e §1ª, c/c art. 20, I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Salgado contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios anteriormente opostos pelo ora Embargante, restando, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVANÂNCIA DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DAS DECISÕES NÃO UNÂNIMES – REJEIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME - NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – ARTIGO 92, § 10, DO RITJMT - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com as notas taquigráficas, apesar da 1ª Vogal ter negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, na continuação do julgamento, a ilustre Desembargadora retificou o seu voto para acompanhar esta Relatora, motivo pelo qual não há que se falar em técnica de julgamento.

O artigo 92, §10, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

O Embargante sustenta, em síntese, que o erro de fato ainda persiste, ao argumento de que não foi intimado da continuidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento, diante dos adiamentos realizados, havendo um lapso de 8 (oito) meses entre o julgamento originário e a continuação.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

O Embargante argumenta que o julgamento do recurso de agravo de instrumento é nulo.

Isso porque,
originalmente, a 1ª sessão do julgamento do Agravo de Instrumento em debate, ocorreu no dia 27.01.2020 , conforme é possível observar no id. 29838033. Este adiamento ocorreu em razão de pedido de vista, como é possível analisar na certidão de id. 31565486. [...]. Após esta certidão, o julgamento foi adiado diversas vezes, constando nos autos como última designação de julgamento, antes do acórdão de id. 78876474, a data de 02.03.2020 (id. 35458469). Ocorre que, após o agendamento desta data, não houve mais movimentos, a não ser a realização da continuação de julgamento, em agosto de 2020, sem constar nenhuma informação quanto a ocorrência desta sessão. Então, entre o julgamento originário e a continuação, houve um lapso de 8 meses. [...].

Ocorre que, diferente do afirmado pelo Embargante, inexiste no caso nulidade no julgamento, isto porque o julgamento foi adiado em decisão do plenário na sessão realizada em 27 de janeiro de 2020, em razão do pedido de vista da 2ª Vogal (id. 31565486).

Posteriormente, foram adiadas as sessões dos dias 3-2-2020 (id. 32486986), 10-2-2020 (id. 33466547), 17-2-2020 (id. 34187467). Já em 2-3-2020 foi realizada a continuidade do julgamento, conforme acórdão de id. 53574995.

Nota-se que, em todos esses identificadores alhures mencionados, consta certidão adiando a sessão de julgamento para a sessão seguinte.

Portanto, no caso concreto não ocorreu a retirada de pauta de julgamento, mas simplesmente o seu adiamento, e, quando há adiamento o julgamento se dará na sessão subsequente o que afasta a necessidade de nova intimação.

Nesse sentido, o §10 do artigo 92 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal dispõe que “os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.”

Ademais, este é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA NA TERCEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME.

1. Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011). No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão.

2. A via especial não é a sede própria para a discussão de matéria de índole constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015). [Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ADIADO EM SESSÃO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA SESSÃO SUBSEQUENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO STJ. ARTIGO 92 §10 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO UTILIZADO NO TOCANTE A FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. VÍCIOS INEXISTENTES. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA.

TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. CONFISSÃO DO PRÓPRIO EMBARGANTE EM SUAS RAZÕES. TESE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. INOCAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável. (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 / PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 1/8/2011)” (AgRg no REsp 1501197/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015).

2. No caso em análise, não ocorreu a retirada de pauta de julgamento, mas sim o seu adiamento em decisão do plenário na sessão realizada em 17 de dezembro de 2019, e, o julgamento ocorreu na sessão subsequente que se realizou em 21 de janeiro de 2020.

3. Consoante o parágrafo 10 do artigo 92 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça “os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.”

4. O contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial, todavia para um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível.

5. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos.

6. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo).

7. “Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

8. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

9. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

10. Embargos Rejeitados.

(N.U 0007064-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Descabida a tese de nulidade do julgamento por ausência de intimação da patrona, uma vez que esta foi intimada da sessão primeva de julgamento e os adiamentos para data ulterior foram anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados (art. 92, § 10, do RITJMT).

(N.U 0000180-56.2012.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019). [Destaquei].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO – JULGAMENTO EXPRESSAMENTE ADIADO PARA SESSÃO SUBSEQUENTE – OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O §10º do art. 92 do RITJMT estabelece que os “julgamento adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados”, e, no caso, considerando que houve expressa menção ao adiamento do julgamento pautado para o dia 30/04/2019, não havia necessidade de renovar a publicação de inclusão do feito na próxima pauta de julgamento, isto é, dispensada nova intimação das partes por força do disposto no parágrafo supracitado.

2. No que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, não há falar em sucumbência mínima por parte da autora/apelante/embargante, pois a condenação não abrangeu todos os valores pleiteados na petição inicial, rejeitando-se o pedido autoral de retenção/indenização de valor considerável, impedindo a sua vitória completa ou substancial na lide.

3. A interposição de recurso para efetivo saneamento de erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada “trabalho adicional realizado em grau recursal”; efetivamente pratica “trabalho adicional” o advogado da parte recorrida/vencedora em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa.

(N.U 0014453-84.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento, ocorreu apenas um mês depois, e os adiamentos para data ulterior foram anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados, nos termos do art. 92, §10, do RITJMT, de modo que não há falar em nulidade, por ausência da intimação.

Dessa forma, infere-se que os Embargos foram manejados no intuito de modificar o resultado do julgamento, na tentativa de fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante, que não prosperou.

Como é cediço, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já enfrentadas.

No que tange ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
do
CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021